Tribunal: TJSP
Processo: 2275029-72.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
R No 697, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE INSERIU O § 5o NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 347, DE 26 DE AGOSTO DE 2011, QUE DISPÔS SOBRE A CRIAÇÃO DA "GRADAD – GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA" A SER PAGA AOS POLICIAIS MILITARES QUE EXERÇAM ATIVIDADE MUNICIPAL DELEGADA AO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – LEI IMPUGNADA QUE VISA A LIVRAR O PAGAMENTO DA "GRADAD" DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INSTITUIR IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA – INOCORRÊNCIA – LEI IMPUGNADA, ADEMAIS, QUE DISPÕE SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA, EMBORA TENHA REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 682 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, VÍCIO DE INICIATIVA, USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU INVASÃO DA FUNÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO PELA LEI IMPUGNADA, PORÉM, DE RENÚNCIA DE RECEITA – NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PREVISTO NO ARTIGO 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, APLICÁVEL A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 484 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 144 E 297 - AUSÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2275029-72.2022.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 697, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE INSERIU O § 5o NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 347, DE 26 DE AGOSTO DE 2011, QUE DISPÔS SOBRE A CRIAÇÃO DA "GRADAD – GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA" A SER PAGA AOS POLICIAIS MILITARES QUE EXERÇAM ATIVIDADE MUNICIPAL DELEGADA AO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DE CONVÊNIO CELEBRADO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 697, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE INSERIU O § 5o NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 347, DE 26 DE AGOSTO DE 2011, QUE DISPÔS SOBRE A CRIAÇÃO DA "GRADAD – GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA" A SER PAGA AOS POLICIAIS MILITARES QUE EXERÇAM ATIVIDADE MUNICIPAL DELEGADA AO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – LEI IMPUGNADA QUE VISA A LIVRAR O PAGAMENTO DA "GRADAD" DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INSTITUIR IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA – INOCORRÊNCIA – LEI IMPUGNADA, ADEMAIS, QUE DISPÕE SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA, EMBORA TENHA REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 682 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, VÍCIO DE INICIATIVA, USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU INVASÃO DA FUNÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO PELA LEI IMPUGNADA, PORÉM, DE RENÚNCIA DE RECEITA – NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PREVISTO NO ARTIGO 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, APLICÁVEL A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 484 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 144 E 297 - AUSÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE.